Tribunal: TJDFT
Processo: 0740042-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADOS. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada objetivando a cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos em contrato de locação comercial e indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) o cabimento da revisão contratual por onerosidade excessiva para afastar a obrigação de pagamento dos aluguéis ou reduzir o seu valor e (ii) o cabimento da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo, destinatário da prova, indefere diligência desnecessária, porque as provas produzidas nos autos se mostram suficientes para a apreciação da demanda.
4. Não é possível acolher a alegação de que a parte assinou o contrato apenas na qualidade de cônjuge concedendo a outorga uxória, se esta expressamente assinou o contrato como locatária e não se trata de contrato para o qual a lei exige a outorga uxória.
5. Para aplicação da teoria da imprevisão nos contratos civis, devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: eventos extraordinários e imprevisíveis, onerosidade excessiva para uma das partes, e extrema vantagem para a outra parte.
5.1. O que o instituto da teoria da imprevisão admite é a resolução do contrato ou, excepcionalmente, a sua revisão, com a finalidade de restabelecimento do equilíbrio contratual. O que não se admite, contudo, é que o instituto seja utilizado para justificar o inadimplemento puro e simples do contrato por uma das partes.
6. No caso em tela, os locatários permaneceram na posse do imóvel durante todo o período em que o contrato permaneceu em vigor, de modo que admitir que estes não arquem com a contraprestação referente a esse período implicaria, na verdade, em desequilíbrio contratual em desfavor do locador e enriquecimento sem causa dos locatários.
7. Ausente prova escrita apta a demonstrar a existência do dano, não é possível o acolhimento da pretensão de indenização por danos materiais em sede de ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. A teoria da imprevisão prevista no art. 478 do Código Civil não pode ser utilizada com o objetivo de eximir o locatário inadimplente da obrigação de pagar aluguéis referentes ao período em que permaneceu com a posse do imóvel.
2. Ausente prova escrita apta a demonstrar a existência do dano, não é possível o acolhimento da pretensão de indenização por danos materiais em sede de ação monitória.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 478, 479, 1.647. CPC, art. 370, 371 e 700. Decretos no 40.539/2020 e 40.939/2020.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1649067 de Relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da 4a Turma Cível. Acórdão 1309382 de Relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível. Acórdão 1275098 de Relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1422077 de Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção da 4a Turma Cível.